Tribunal: TJMT
Processo: 1042951-11.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1042951-11.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ALESANDRA XAVIER DE MORAES BRITO DA SILVA - CPF: 545.041.391-20 (RECORRIDO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), ALISSON SILVERIO - CPF: 051.729.051-03 (ADVOGADO), GMS TOUR VIAGENS LTDA (RECORRENTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1042951-11.2020.811.0001

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

CVC AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO

Recorrido(s):

ALESANDRA XAVIER DE MORAES BRITO DA SILVA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

07/03/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - RELAÇÃO DE CONSUMO – PACOTE DE VIAGENS – CANCELAMENTO DE VOO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA COVID-19 – CASO FORTUITO – ATO ILÍCITO AFASTADO - QUESTÃO RESOLVIDA ADMINISTRATIVAMENTE – REEMBOLSO DENTRO DO PRAZO DA LEI 14.046/2020 – DANO MATERIAL INOCORRENTE - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – REFORMA DA SENTENÇA PARA IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO.

Estando o vendedor dentro da esteira de solidariedade do artigo 14 do CDC, inexiste se falar em ilegitimidade passiva, de onde rejeitada a preliminar.

Cancelamento de pacote de viagem derivado da PANDEMIA COVID-19, permissivo dentro da Lei 14.406/2020, ausência do dever de restituição fora das hipóteses e prazos legais. Devolução de valores dentro do prazo legal, ausência de dano moral, derivado do adiamento.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Em síntese, a parte Reclamante alega que efetivou a compra de pacote para viagem ao Rio de Janeiro, para viajar de 07/04/2020 a 12/04/2020.

Que houve o cancelamento em razão da pandemia de COVID-19.

A Reclamada, em contestação,
sustenta que agiu dentro do que determina a Lei 14.046/2020, inexistindo dever de restituir e indenizar, de onde, ainda, aponta ainda preliminar de ilegitimidade passiva.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação, cujo dispositivo segue transcrito abaixo.

Ante o exposto, decreto a revelia da 1a Requerida "GMS TOUR VIAGENS LTDA", determinando que esta r. secretaria, seguindo a previsão do Enunciado FONAJE no 77, habilite os causídicos insertos no documento de
id. 49761594,
e nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para:
a)
condenar as reclamadas, solidariamente, ao reembolso do valor de R$ 1.109,60 (mil cento e nove reais e sessenta centavos) ao reclamante, com aplicação de juros de 1% (art. 161, § 1o do CTN) e atualização monetária pelo INPC, a partir de 07/04/2021 (12 meses da data do voo cancelado),
observando ainda que o consumidor optou pela restituição
; e,
b)
indeferir o pedido de dano moral.

A parte Reclamada se insurgiu contra a sentença requerendo a reforma para improcedência, pugnando pela ausência de responsabilidade / culpa, estando ainda acobertadas pela legislação de regência, sendo que, ainda aduz ser parte ilegítima.

Em contrarrazões o recorrido requereu a manutenção da sentença.

É o relatório mínimo.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Em relação da preliminar aventada de que seria parte ilegítima, entendo que, a mesma se enquadra na dicção do artigo 14 do CDC, que impõe a solidariedade de todos da cadeia de fornecedores de serviço, de onde, rejeito a preliminar aventada.

Após detida análise dos autos, verifica-se que houve a compra de pacote de viagem que ocorreria em 07 à 12 de abril de 2020.

Ocorre que, o notório estado de calamidade que abalou o mundo em março de 2020, pandemia de COVID-19, jamais poderia ser previsto, sendo necessário o adiamento de diversos eventos e cancelamento de voos, e inclusive a compreensão dos consumidores para que empresas de diversos ramos, inclusive do ramo da Reclamada pudesse sobreviver a grave crise instalada.

Dessa forma, evidente que a Reclamada agiu dentro dos parâmetros estabelecidos pela legislação criada para amenizar os prejuízos da pandemia.

Assim regra a Lei 14.046/2020, em seu artigo 2o, senão vejamos:

“Art. 2o Na hipótese de adiamento ou de cancelamento de serviços, de reservas e de eventos, incluídos
shows
e espetáculos, até 31 de dezembro de 2021, em decorrência da pandemia da
covid-19
, o prestador de serviços ou a sociedade empresária não será obrigado a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegure:
(Redação dada pela Medida Provisória no 1.036, de 2021)

I - a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos adiados; ou

II - a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos disponíveis nas respectivas empresas.

(...)

§ 5o Na hipótese prevista no inciso I do
caput
deste artigo, serão respeitados:

I - os valores e as condições dos serviços originalmente contratados; e

II - a data-limite de 31 de dezembro de 2022, para ocorrer a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos adiados.
(Redação dada pela Medida Provisória no 1.036, de 2021)

§ 6o O prestador de serviço ou a sociedade empresária deverá restituir o valor recebido ao consumidor até 31 de dezembro de 2022, somente na hipótese de ficar impossibilitado de oferecer a remarcação dos serviços ou a disponibilização de crédito referidas nos incisos I e II do

caput
.
(Redação dada pela Medida Provisória no 1.036, de 2021)
”

Desta feita, tenho que o caso espelha em clara excludente de responsabilidade, na medida em que presente o fortuito externo, lastreado dentro da previsão legal anteriormente descrita.

Neste sentido, “
mutaits mutandis”
:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID-19 - FORTUITO EXTERNO - NOTIFICAÇÃO DA AUTORA NOS PRAZOS PREVISTOS PELA ANAC - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO VERIFICADA - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. In casu, resta incontroverso que a alteração/cancelamento do voo, se deu em razão da pandemia do COVID-19, o que configura caso fortuito externo, inexistindo portanto, o dever de indenizar.

2. A requerida notificou a autora previamente acerca das alterações do seu voo, nos termos da Resolução no 556/2020 da ANAC (editada para regular as adequações emergenciais necessárias em razão da pandemia do COVID-19).

3. Inexistindo falha na prestação do serviço, inexiste o dever de indenizar a autora por danos morais e materiais.

4. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

5. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1014879-11.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 27/11/2020)

ISTO POSTO
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformara a sentença e, nos moldes do artigo 487, inciso I, do CPC/2015 e
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão inicial que pretendia a fixação de indenização por danos morais, extensível à outra parte que não recorreu ante a solidariedade instalada nos autos.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2022